Tribunal: TJDFT
Processo: 0726766-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726766-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: NILTON FERNANDES DA NOBREGA D E S P A C H O Ao agravado para apresentar as contrarrazões nestes autos, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista a juntada tempestiva da referida peça processual nos autos originários. Após, conclusos para prolação de voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator